Tribunal: STF
Processo: RE 1447064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS “A POSTERIORI”. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que considerou ilícitas as provas colhidas em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, em contexto de flagrante de tráfico de drogas, absolvendo a recorrida. O recorrente sustenta a legalidade da diligência, com base na jurisprudência do STF, que admite ingresso em domicílio, sem ordem judicial, em caso de crime permanente, desde que fundadas razões sejam posteriormente controladas pelo Judiciário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a busca domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, quando amparada em fundadas razões justificadas a posteriori; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os elementos prévios (denúncia anônima especificada, vigilância policial e visualização de mercancia) configuram justa causa para a diligência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, em casos de flagrante delito de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas, sujeitas a controle judicial posterior.



    4. A Corte não exige diligência investigatória prévia como requisito de validade, vedando que o Judiciário crie condicionamentos não previstos na Constituição, em respeito ao princípio da separação de poderes.



    5. A atuação policial só é legítima quando baseada em elementos indiciários objetivos, e não em mera intuição ou na expressão genérica de "atitude suspeita", conforme também decidido no HC 208.240.



    6. No caso concreto, a diligência resultou de denúncia anônima especificada, corroborada por vigilância policial e avistamento de ato de mercancia de drogas no portão da residência, configurando justa causa e circunstâncias exigentes (exigent circumstances) que legitimaram o ingresso domiciliar.



    7. Não se constatou qualquer ilegalidade concreta na atuação dos policiais, no sentido de que estivessem movidos por perseguição pessoal ou preconceito, afastando-se a hipótese de nulidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    9. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita em caso de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões objetivas, posteriormente submetidas a controle judicial.



    10. A justa causa exige a demonstração de elementos indiciários prévios e objetivos, não se admitindo atuação policial baseada apenas em intuição ou na expressão genérica de “atitude suspeita”.



    11. O Poder Judiciário não pode criar requisitos adicionais não previstos no texto constitucional para o exercício da exceção à inviolabilidade do domicílio.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XI, e 144, § 5º; CPP, art. 303.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, p. 10.05.2016; STF, HC nº 208.240, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STF, RE nº 1.447.374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.09.2023, DJe 09.10.2023; STF, RE nº 1.165.054/RN, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.11.2018.